Tribunal: TJDFT
Processo: 0712154-06.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REDUZIGO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
II - Questão em discussão
2. Definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância.
III - Razões de decidir
3. O princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Ainda que o valor do bem subtraído não alcance 20% do salário-mínimo, considerando ser a vítima pessoa jurídica, os maus antecedentes e a reincidência específica elevam o grau de reprovabilidade da conduta, justificando a não aplicação do princípio da insignificância ou bagatela.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015.